Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CREDOR. REQUERIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO DETIDO EM FEITO DIVERSO. INDICAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO PELAS EXECUTADAS. COMPROVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DIREITO E DE SUA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que, de conformidade com o estatuto processual, a anotação da penhora no rosto dos autos, por solicitação do juízo da execução, não depende de qualquer ingerência do juízo destinatário, que deve cingir-se a realizar o ato constritivo, incumbe ao exequente, postulante da medida, ao menos positivar a existência do crédito do qual deseja a constrição, para que o ato constritivo alcance sua finalidade, evitando-se, por conseguinte, a prática de atos desnecessários no executivo.
2. Descerrando que a demonstração de existência do crédito que o exequente pretende ver constrito no rosto de autos diversos é ônus que lhe está afetado, competindo-lhe guarnecer o a pretensão com subsídios hábeis a amparar a medida constritiva, comprovando a subsistência do direito indicado à penhora e sua expressão, inexistindo comprovação de que a executada seja efetivamente credora nos autos da ação que indicara, inviável o deferimento da medida constritiva almejada, inclusive porque inviável a concessão de provimento condicional.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.